Tribunal: TJDFT
Processo: 0726124-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que há contradição entre o julgado e decisão proferida em processo diverso.

2. Recurso tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. No caso, não houve contradição, porquanto o acórdão indica as razões pelas quais se mostra necessária, no caso específico dos autos, a prova pericial (“os laudos técnicos apresentados, e unilateralmente produzidos, não especificam as áreas analisadas e não são corroborados por fotografias ou outros elementos comprobatórios, o que prejudica o exercício de defesa da recorrente, que é capaz de periciar apenas o hidrômetro, ante a ausência de acesso ao imóvel”).

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.